Tribunal: TJDFT
Processo: 0720799-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0720799-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MICROMED BIOTECNOLOGIA LTDA IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, PROCURADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por Micromed Biotecnologia LTDA, contra ato coator em tese praticado pelo Procurador-Geral do Distrito Federal, visando a reconhecer à Impetrante o direito líquido e certo de não lhe serem exigidos os débitos consubstanciados na Certidão de Dívida Ativa no 50210480335, pois essa se refere a valores que já foram pagos e encontram-se extintos, bem como na CDA no 50210473444, que exige valores cuja apuração viola o princípio da não cumulatividade, além de não ter havido qualquer infração a justificar a multa no percentual exorbitante aplicado. A análise do pedido liminar foi postergada para depois da apresentação das informações pela digna autoridade indigitada coatora (ID 26901762). Contudo, antes mesmo de prestadas as informações, a Impetrante, por meio da petição de ID 26921936, requereu a desistência do presente mandamus. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator